Tribunal: TJMT
Processo: 1004601-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO 1004601-96.2018.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: RENATO ALVES DIAS
E M E N T A
AJUIZAMENTO APÓS O DECURSO PRAZO TRIENAL RETOMADO A PARTIR DA CIÊNCIA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida e analisada a qualquer momento, conforme artigo 219, § 5o do CPC, não implicando em supressão de instância.
O prazo prescricional para o recebimento do seguro DPVAT é de 03 (três) anos, consoante artigo 206, § 3o, IX do CC e Súmula 405 do STJ, sendo que o requerimento administrativo suspende o seu curso, o qual é retomado a partir da ciência do segurado (Súmula 229 do STJ), que, na hipótese dos autos se deu em 22/08/2014. Assim, como a ação foi ajuizada somente em 26/02/2018, é certo que se encontra fulminada pela prescrição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004601-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), RENATO ALVES DIAS - CPF: 021.946.111-26 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AJUIZAMENTO APÓS O DECURSO PRAZO TRIENAL RETOMADO A PARTIR DA CIÊNCIA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida e analisada a qualquer momento, conforme artigo 219, § 5o do CPC, não implicando em supressão de instância.

O prazo prescricional para o recebimento do seguro DPVAT é de 03 (três) anos, consoante artigo 206, § 3o, IX do CC e Súmula 405 do STJ, sendo que o requerimento administrativo suspende o seu curso, o qual é retomado a partir da ciência do segurado (Súmula 229 do STJ), que, na hipótese dos autos se deu em 22/08/2014. Assim, como a ação foi ajuizada somente em 26/02/2018, é certo que se encontra fulminada pela prescrição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO 1004601-96.2018.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

RENATO ALVES

DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Jones Gattass Dias
, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à indenização securitária,

prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro (Súmula 580 STJ), além das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

A apelante alega que o acidente automobilístico sofrido pela parte autora ocorreu em
14/02/2014
, mas, contudo, a presente ação foi ajuizada apenas e tão somente em
26/02/2018
, ou seja, decorridos 04 (quatro) anos da ocasião em que sofreu as supostas lesões irreversíveis, ou seja, mais de 03 (três) anos do fim do prazo prescricional.

Defende que o apelado perdeu o direito de cobrar toda e qualquer indenização decorrente do sinistro ocorrido no dia
14/02/2014
, já que o requerimento administrativo foi protocolado no ano de
2014
e respondido em menos de 30 dias, com a negativa do pagamento e com reembolso de despesas médicas na conta do autor no valor de R$ 204,05 (duzentos e quatro reais e cinco centavos) referente a gastos com medicamento e materiais médicos, ocorrendo assim a prescrição trienal do seu direito.

Informa que o requerimento administrativo se deu 29/07/2014 com parecer de análise médica da seguradora
“ negativa técnica – sequela não indenizável”
, datado de 22/08/2014, sendo a data limite para a distribuição da ação judicial 22/08/2017.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença. (Id. 7996934)

Nas contrarrazões, o autor alega supressão de instância, pois o autor não ataca os fundamentos da decisão recorrida [Id.7996938].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que a preliminar aventada pelo apelado de que a análise da prescrição acarretaria supressão de instância não prospera, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública e, portanto, pode ser alegada e analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição,
razão pela qual rejeito-a.

Nessa toada, verifica-se que a demanda foi ajuizada pelo apelado com o objetivo de receber indenização do seguro obrigatório DPVAT, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente e a seguradora, ora apelante, condenada ao pagamento de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), além das custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Ocorre que a tese apresentada pela ora apelante aponta que o autor/apelado
sofreu acidente automobilístico em 14/02/2014 e que a presente ação somente foi ajuizada em 26/02/2018, ou seja, quando decorridos mais de 04 (quatro) anos e, portanto, fora do prazo prescricional.

Nesses casos, o artigo 206, § 3.o, inciso IX, do Código Civil prevê o prazo de 03 (três) anos para a propositura da ação de indenização
.

Aliado a isso, o Superior Tribunal de Justiça sumulou

o entendimento nos casos de cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT, confira:

“Súmula 405. A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”
.

Sobre este assunto, também vigora o Verbete Sumular no 278 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

A esse respeito, a
orientação jurisprudencial lançada no
REsp 1.388.030/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos
fixou a seguinte tese:

“(...) 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2.
EXCETO NOS CASOS DE INVALIDEZ PERMANENTE NOTÓRIA, A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ DEPENDE DE LAUDO MÉDICO, sendo relativa a presunção de ciência
.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(STJ. REsp 1388030/MG. Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. SEGUNDA SEÇÃO.
Julgado em 11/06/2014. Publicado no DJe em 01/08/2014 -
sem grifo no original).

Destaca-se que o
referido julgado entendeu, inclusive, não ser possível ao julgador "
presumir a ciência da invalidez a partir de circunstâncias fáticas como o decurso do tempo, a não submissão a tratamento ou a interrupção deste"
, até pelo contexto analisado sob a ótica da realidade brasileira,
"em que a maioria das vítimas se submetem a tratamento médico e fisioterápico custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), que sabidamente é bastante demorado nesses casos em que não há mais risco de vida."
(Página 8. REsp 1388030/MG).

Diante disso, em detida análise dos autos, verifica-se que a presente ação foi proposta em
26/02/2018
(Id. 14362269), ao passo que o acidente de trânsito ocorreu em
14/02/2014
(Id. 14362294), sendo que a apelante comprova o requerimento administrativo efetivado pelo apelado em
29/07/2014
, a sua regulação pelo n. 2014636652, bem como a sua
ciência
do indeferimento por ausência de sequela a ser indenizável, por meio do comunicado efetuado pela Carta no 4940958, em
28/04/2014
(id. 36521028), além do pagamento das despesas médicas mediante depósito na conta corrente do autor em
20/08/20014
, no montante de R$204,05 (id. 36521029).

Portanto, evidente que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição, já que a ação somente foi intentada no ano de 2018, uma vez que, embora suspensa, retomou a sua contagem a partir da ciência do segurado, de modo que o termo final consumou-se em 20/08/2017.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Por consequência, inverto o ônus de sucumbência, cuja obrigação ficará suspensa já que o autor litiga sob o palio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020